Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INUTILIDADE. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. VALOR CORRESPONDENTE À PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE CONCESSÃO DE GARANTIA. REPASSE AO TOMADOR DO CRÉDITO. LEGALIDADE. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. INEXISTENTE PREVISÃO NO CONTRATO.

1. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, ainda que se trate da suposta existência de juros abusivos.

2. Constatada a inutilidade da declaração de nulidade de cláusula contratual, há que ser reconhecida a ausência do interesse de agir quanto ao pedido.

3. Verificado que os juros cobrados pelo banco credor correspondem aos juros previstos no contrato de financiamento, não há ensejo para se reconhecer a ilegalidade dos juros exigidos.

4. Considera-se legal a cobrança da comissão de permanência em substituição aos juros remuneratórios, juros moratórios e à multa por inadimplência.

5. A Comissão de Concessão de Garantia tem a função de remunerar o Fundo de Garantia de Operações, criada pela Lei n. 12.087/2009, e pode ser repassada para o tomador do crédito, nos termos do §3o do art. 9o da Lei n. 12.087/2009.

6. Inexistindo previsão de taxa de abertura de crédito no contrato discutido nos autos, não há que se falar em qualquer declaração de ilegalidade nesse sentido.

7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e improvido.